Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-15.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001127-15.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DE JESUS SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CARLA CASTRO DE OLIVEIRA, LAUANDA QUEIROZ OLIVEIRA MARQUES, DAVID SOMBRA PEIXOTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DAVID SOMBRA PEIXOTO, ANA CARLA CASTRO DE OLIVEIRA, LAUANDA QUEIROZ OLIVEIRA MARQUES

I

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ÓBITO. SEGURADO, EMBRIAGUEZ. COBERTURA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 83. STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.

I – Descabe a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores (art. 18, CDC).
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 83, a embriaguez, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, não se aplicando a excludente de responsabilidade quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos moldes preconizados no CDC ( Art.12, §3º, II e Art.14, §3º, II ).

III – O dano moral, na espécie, está evidenciado ante o dissabor, a aflição e a angústia decorrentes do perseguir, até em juízo, o pagamento daquilo que lhe era devido contratualmente, razão pela qual cabe a majoração do valor para R$10.000,00 (dez) mil reais, acolhendo-se a pretensão dos Autores no Apelo adesivo.

RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001127-15.2018.8.05.0057
, de Cícero Dantas, em que figura como
Apelantes
BANCO DO BRASIL, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, e como
Apelantes Adesivos/Apelados
RAIMUNDO DE JESUS SILVA e JOSEFA BENIGNA DA COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS e DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DOS AUTORES
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
12 de julho de 2022

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

Relatora